Tribunal: TJDFT
Processo: 0042888-39.2005.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0042888-39.2005.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EVA CRISTINA MENEZES PEREIRA FACCHINI BOCCHI, RICARDO ZAMITH MARTINS APELADO: FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA D E S P A C H O Ao longo da tramitação deste feito os autos foram digitalizados, de modo que a verificação e avaliação do parecer técnico que acompanha a inicial, da primeira perícia de ID 24010639, bem como das demais provas dos autos com vistas à verificação das causas do acidente restaram, de certo modo, dificultadas, haja vista que as fotos ali constantes atualmente estão em preto e branco. Diante disso, determino: a) aos autores que, no prazo de 30 (trinta) dias, juntem aos autos o Parecer Técnico de IDs 24010081, 24010082, 24010083, 24010084, 24010085, 24010086 e 24010087 com todas as fotos coloridas; b) ao Perito subscritor do Laudo de ID 24010639 que, no prazo de 30 (trinta) dias, junte aos autos cópia original de referido laudo, no qual, presume-se que as fotos sejam coloridas. Após, conclusos. Brasília, 20 de outubro de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora